Tribunal: STF
Processo: HC 238915
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus em que se articula excesso de prazo no julgamento do HC 807673/SP, impetrado no âmbito do STJ. 



    O impetrante pede, liminarmente, que seja determinado à relatora a análise do mérito do referido habeas corpus.



    A liminar foi indeferida.



    A autoridade coatora prestou informações.



    É o relatório. Decido.



    1.No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz.” (HC 170.165, Redator p acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.11.2019)



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    O Relator do writ prestou as seguintes informações (eDOC 9):



    O habeas corpus foi impetrado neste Tribunal no dia 10/03/2023 e distribuído, no dia 10/03/2023, ao então Ministro João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1). Em 15/03/2023, o pedido liminar foi indeferido pelo então Ministro Relator João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo prestou informações no dia 17/03/2023 e o parecer do Ministério Público Federal foi acostados aos autos em 28/04/2023. 



    Em razão de minha posse (22/11/2023), o processo foi atribuído a esta relatoria, encontrando-se concluso para julgamento, que ocorrerá o mais breve possível.



    Da situação fática evidenciada não depreendo, por ora, excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. Como se vê, a liminar foi prontamente analisada. Os autos foram devidamente instruídos com informações da autoridade coatora, bem como parecer ministerial, e foram conclusos ao Desembargador convocado do TRF1, João Batista Moreira, em 02.05.2023. Em 23.11.2023, os autos foram redistribuídos por prevenção, em razão de sucessão, à atual Relatora, que informou que o habeas corpus será julgado em breve.



    Com efeito, o transcurso do tempo, embora destoe do ideal, revela-se razoável e proporcional às intercorrências do processo. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente